Tribunal: TJSP
Processo: 2022053-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Usucapião ajuizada com o intuito de reconhecimento de domínio de imóvel desapropriado pela Municipalidade, como prévia de habilitação para receber a indenização respectiva.
Acordo da proprietária e possuidora para servir de referência quanto a destinação do pagamento pelo Município foi apresentado nas duas ações expropriatórias, sendo homologado em uma das Varas e rejeitado na outra (na 12a

Ementa:
Usucapião ajuizada com o intuito de reconhecimento de domínio de imóvel desapropriado pela Municipalidade, como prévia de habilitação para receber a indenização respectiva.
Acordo da proprietária e possuidora para servir de referência quanto a destinação do pagamento pelo Município foi apresentado nas duas ações expropriatórias, sendo homologado em uma das Varas e rejeitado na outra (na 12a Vara) por entender-se que a competência seria do juízo da usucapião.
O acordo estabelece que o domínio continua intacto, em nome de quem está registrado (do Espólio) com reconhecimento de que 70% da verba indenizatória deve ser repassado para a possuidora e autora da usucapião. Haverá desistência da usucapião após pagamento.
Não existe impedimento, ilegalidade ou imoralidade no objeto da transação. O juízo da usucapião é competente e urge decidir para finalizar o embate entre as partes.
Agravo PROVIDO para homologar o acordo e sobrestar a usucapião até liberação da verba indenizatória nas desapropriações, comunicado o fato ao Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública.